Tribunal: TJMT
Processo: 0001044-13.2016.8.11.0034
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001044-13.2016.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERLEI PEREIRA NEVES (APELANTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), VIVIANE JESUS GOMES DA ROCHA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO.
RECURSO DEFENSIVO
.

ABSOLVIÇÃO
.
DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS SUFICIENTEMENTE. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. RECURSO
DESPROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.

A negativa de autoria não tem potencial probatório para excluir a responsabilidade penal do acusado, quando se trata de versão isolada, genérica e contrária às provas produzidas nos autos.

1.2.
Não cabe acolher a tese absolutória, se nas fases, policial e judicial, as declarações da vítima
que assumem especial valor probante nos delitos dessa natureza,
foram corroboradas pelo depoimento testemunhal, demonstrando-se
coerentes e harmônicas, no sentido que a ofendida foi ameaçada pelo réu no curso do processo criminal em que responde pelo delito de Homicídio, objetivando dissuadi-la a prestar depoimento que pudesse incriminá-lo. Precedentes deste Tribunal (
N.U 0000173-54.2013.8.11.0012).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Vanderlei Pereira Neves
foi
condenado
pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT
., pela autoria do crime de
Coação no curso do processo
(art. 344, do CP), à pena de
1 ano e 2 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
(ID
102349994
).

Em suas razões de recurso, o apelante pugnou a
absolvição
,
sob o fundamento de que as provas foram insuficientes para lastrear a sentença condenatória
(ID
102350466).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID
102350476
).

Por seu turno, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (ID
103857972
),
conforme respectivo sumário que segue:

“
Sumário:

Apelação criminal – Irresignação defensiva – Requer absolvição – Ausência de provas – Improcedência – Provas suficientes de materialidade e autoria – Depoimento da vítima corroborado pelo depoimento de testemunha e informante –
Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021